Tribunal: STJ
Processo: 1001170-48.2021.8.26.0650
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2123662 - SP (2023/0218352-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: R DOS S C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: MARIA CELINA D ́ARRUDA MONICE - SP110751
RECORRIDO
: L G S G S
ADVOGADO
: MARCELO PASSIANI - SP237206
INTERES.
: L M M DE S - SUCESSÃO
INTERES.
: P G C (MENOR)
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA
A
C
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO
PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
1.029, §1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. LEVANTAMENTO,
PELO
DEPENDENTE
HABILITADO
PERANTE
A
PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE ALVARÁ JUDICIAL DE VALOR
EQUIVALENTE A 500 OTN'S REFERENTE A SALDO
POSITIVO EM CONTA VINCULADA DE FGTS E PIS-PASEP
NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO TITULAR FALECIDO.
VIOLAÇÃO A DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA.
NATUREZA NÃO ABSOLUTA DE TRANSMISSÃO DA
INTEGRALIDADE DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS DO DE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
CUJUS
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu que os
valores depositados em nome da falecida em conta vinculada ao
FGTS pertencem somente ao filho menor, único habilitado como
dependente perante a Previdência Social quando de sua morte.
O recorrente, viúvo, pleiteia o direito à parte da quantia,
sustentando que o montante deveria ser partilhado entre todos
os herdeiros, conforme as regras do direito sucessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo de
FGTS e PIS-PASEP, até o limite de 500 OTN's, não recebido em
vida pelo falecido pertencem apenas ao dependente habilitado
perante a Previdência Social ou se deve ser partilhado entre
todos os herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária
prevista no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48437163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d5ac3eea-d1c2-41fb-8d88-5a57fdde0125

3. O artigo 1o da Lei no 6.858/80 dispõe que os valores devidos
aos empregados falecidos, relativos ao FGTS e ao PIS-PASEP,
serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social, e, na falta destes, aos sucessores civis, mediante alvará
judicial.
4. A regra não altera o direito à herança pois, conquanto seja a
regra a transmissão aos herdeiros de todas as relações jurídicas
patrimoniais pertencentes ao falecido, existem no ordenamento
jurídico exceções, nas quais determinadas relações de conteúdo
econômico não serão transmitidas aos herdeiros.
5. Ademais, a regra que permite a expedição de alvará para
levantamento de quantia não superior a 500 OTN's, nos casos
em que o falecido não tem outros bens a inventariar, visa
desburocratizar o acesso a valores de pequeno montante,
garantindo
proteção
imediata
àqueles
que
dependiam
economicamente do falecido.
6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com os
precedentes do STJ, os quais confirmam a aplicação restrita da
Lei no 6.858/80 às hipóteses de inexistência de inventário e de
dependência econômica reconhecida pela Previdência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d5ac3eea-d1c2-41fb-8d88-5a57fdde0125

RECURSO ESPECIAL No 2123662 - SP (2023/0218352-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: R DOS S C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: MARIA CELINA D ́ARRUDA MONICE - SP110751
RECORRIDO
: L G S G S
ADVOGADO
: MARCELO PASSIANI - SP237206
INTERES.
: L M M DE S - SUCESSÃO
INTERES.
: P G C (MENOR)
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA
A
C
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO
PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
1.029, §1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. LEVANTAMENTO,
PELO
DEPENDENTE
HABILITADO
PERANTE
A
PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE ALVARÁ JUDICIAL DE VALOR
EQUIVALENTE A 500 OTN'S REFERENTE A SALDO
POSITIVO EM CONTA VINCULADA DE FGTS E PIS-PASEP
NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO TITULAR FALECIDO.
VIOLAÇÃO A DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA.
NATUREZA NÃO ABSOLUTA DE TRANSMISSÃO DA
INTEGRALIDADE DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS DO DE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
CUJUS
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu que os
valores depositados em nome da falecida em conta vinculada ao
FGTS pertencem somente ao filho menor, único habilitado como
dependente perante a Previdência Social quando de sua morte.
O recorrente, viúvo, pleiteia o direito à parte da quantia,
sustentando que o montante deveria ser partilhado entre todos
os herdeiros, conforme as regras do direito sucessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo de
FGTS e PIS-PASEP, até o limite de 500 OTN's, não recebido em
vida pelo falecido pertencem apenas ao dependente habilitado
perante a Previdência Social ou se deve ser partilhado entre
todos os herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária
prevista no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

3. O artigo 1o da Lei no 6.858/80 dispõe que os valores devidos
aos empregados falecidos, relativos ao FGTS e ao PIS-PASEP,
serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social, e, na falta destes, aos sucessores civis, mediante alvará
judicial.
4. A regra não altera o direito à herança pois, conquanto seja a
regra a transmissão aos herdeiros de todas as relações jurídicas
patrimoniais pertencentes ao falecido, existem no ordenamento
jurídico exceções, nas quais determinadas relações de conteúdo
econômico não serão transmitidas aos herdeiros.
5. Ademais, a regra que permite a expedição de alvará para
levantamento de quantia não superior a 500 OTN's, nos casos
em que o falecido não tem outros bens a inventariar, visa
desburocratizar o acesso a valores de pequeno montante,
garantindo
proteção
imediata
àqueles
que
dependiam
economicamente do falecido.
6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com os
precedentes do STJ, os quais confirmam a aplicação restrita da
Lei no 6.858/80 às hipóteses de inexistência de inventário e de
dependência econômica reconhecida pela Previdência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por R DOS S C, com
fundamento no artigo 105, III, e da Constituição da República, em oposição a
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fls.
179/186):
APELAÇÃO. ALVARÁ. Pleito de levantamento de saldo de FGTS
deixado pela “de cujus”. Sentença de parcial procedência, para
autorizar o levantamento dos valores apenas pelo herdeiro menor,
único habilitado perante o INSS. Inconformismo do viúvo. Acolhimento
em parte. Justiça gratuita requerida pelo apelante. Elementos dos
autos que não infirmam a alegada hipossuficiência. Benefício
concedido. Valores relativos ao FGTS depositados em nome da “de
cujus” que pertencem somente ao filho menor por estar habilitado
como dependente perante a Previdência Social. Inteligência do art. 1o
da Lei 6.858/80. Precedentes desta E. Corte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O recurso especial aponta violação aos artigos 1.829, I, do Código Civil
e 16, I, da Lei no 8.213/19, além da existência de divergência jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que não apenas os dependentes habilitados
perante a Previdência Social teriam direito ao valor depositado a título de FGTS na
conta da falecida, mas sim todos os seus herdeiros.
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

Em contrarrazões, o recorrido posta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (e-STJ fls. 246/247).
O recurso especial não foi admitido, na origem, pelo óbice da súmula 7
do STJ, bem como pela ausência de similitude entre os acórdãos paradigmas e o
acórdão impugnado (e-STJ fls. 260/262).
Nesta Corte de Justiça, o agravo foi provido determinar sua conversão
em recurso especial (e-STJ fls. 300/301).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, no entanto deve ser conhecido tão somente
pelo fundamento da alínea
do inciso III, do artigo 105, da Constituição da
a
República, tendo em vista que pelo fundamento da alínea , do artigo citado, não se
c
observa a necessária similitude fática entre os julgados apontados como paradigma
e o acórdão recorrido, na forma determinada pelos artigos 1.029, §1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.
Superada a questão da admissibilidade, passa-se à análise do mérito
recursal, que consiste em verificar se o Tribunal de origem interpretou corretamente
os artigos artigos 1.829, I, do Código Civil e 16, I, da Lei no 8.213/19, ao considerar
que apenas os dependentes habilitados perante a previdência social e não os
herdeiros, têm direito à levantar o saldo de FGTS e PIS-PASEP deixado pela de
.
cujus
Extrai-se do acórdão impugnado que a
faleceu sem bens a
de cujus
inventariar, no entanto, tinha saldo positivo depositado em conta vinculada ao FGTS.
Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado, que à época de seu falecimento, constava
com dependente habilitado perante a previdência social, tão somente seu filho menor
P G C.
De acordo com o artigo 1.784, do Código Civil, aberta a sucessão, a
herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
No entanto, conquanto seja a regra a transmissão, aos herdeiros, de
todas as relações jurídicas patrimoniais pertencentes ao falecido, não se pode
ignorar a existência de exceções, nas quais determinadas relações de conteúdo
econômico não serão transmitidas aos herdeiros.
São exceções à regra geral da transmissão das relações jurídicas
patrimoniais, as hipóteses de morte do titular de um direito autoral (artigo 41, da Lei
no 9.610/98); morte do titular de um usufruto, uso ou habitação (artigo 1.410, II, do
Código Civil); morte do titular de uma enfiteuse (artigo 692, III, do Código Civil) e, por
fim, a hipótese que interessa à solução da presente controvérsia, qual seja, do
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

falecimento de alguém que morreu deixando, tão somente, valores pecuniários não
excedentes a 500 OTN's, situação na qual a lei no 6.858/80 permite a liberação dos
valores através de alvará judicial, sem a necessidade de abertura de um
procedimento de inventário.
Para o caso de falecimento de pessoa sem bens a partilhar, o artigo 1o
da Lei no 6.858/90 estabelece que os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados
ou na forma da legislação específica dos servidores
perante a Previdência Social
civis e militares,
indicados em
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
Percebe-se que o dispositivo agora em análise não viola o direito à
herança, mas objetiva tão somente facilitar a movimentação de pequenas quantias,
de modo a atender às imediatas necessidades daqueles que viviam sob a
dependência econômica do
.
de cujus
Transcrevo, por oportuno, as considerações lançadas pela Ministra
Maria Isabel Galloti, em laborioso voto que proferiu, e que restou vencedor, quando
do julgamento, pela Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.155.832/PB:
[...]
No mérito, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
relator de que a Lei 6858/80 teria alterado a ordem de vocação
hereditária prevista no Código Civil, a partir do qual extraiu as
conclusões de que a norma legal instituiu um 'patrimônio
previdenciário' formado a partir das quantias nelas especificadas e que
deverá ser destinado ao 'sucessor previdenciário', devidamente
habilitado perante a Previdência Social ou perante o órgão ao qual o
ex-servidor público estava vinculado e, somente na ausência deste,
deverá ser rateado entre os herdeiros do segurado ou servidor falecido.
Com efeito, os arts. 1o, caput, e 2o da Lei 6858/80, tem a seguinte
redação:
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas
iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na
sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao
Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

e de contas de caderneta de poupança e
fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do
Tesouro Nacional.
Observo, em primeiro lugar, que a referida norma legal integra o
rol de medidas adotadas para implementar o Programa
Nacional de Desburocratização, como mencionado expressamente no
regulamento da Lei 6858/80, o Decreto 85.845/81, e teve por
finalidade simplificar o acesso dos dependentes em caso de óbito aos
salários e restituição de tributos, não disponibilizados em vida ao
titular, e saldos bancários de pequeno valor (até 500 OTN), estes
últimos apenas na hipótese de não haver outros bens a inventariar,
desonerando tais verbas dos procedimentos de inventário ou
arrolamento.
Nesse sentido, esclareceu a Exposição de Motivos da Lei 6.858/90,
destaco:
'Saliente-se que os créditos têm quase sempre natureza e origem
salarial ou assemelhada, como seja, saldo de salários, décimo terceiro
salário e férias proporcionais e depósitos de FGTS ou do PIS-PASEP,
ou provém de modestas economias familiares, investidas nas
cadernetas de poupança e fundos de investimento. (...) Nascem,
assim, créditos de pequeno montante, cujo recebimento dever ser
quanto possível facilitado aos dependentes ou sucessores dos titulares
falecidos' Afirmou também a Exposição de Motivos a exclusão 'da
medida simplificadora dos créditos de pessoas abastadas cuja
sucessão envolva bens de maior vulto e exija a aplicação da disciplina
sucessória em vigor. A Lei 6858/80 tem, pois, por finalidade
proporcionar a rápida movimentação dos valores nela discriminados
pelos dependentes previdenciários do falecido, de modo a atender às
imediatas necessidades daqueles que viviam sob a sua dependência
econômica, motivo pelo qual o pagamento das parcelas salariais
aos dependentes previdenciários prescinde até mesmo de alvará
judicial (procedimento exigido apenas dos sucessores do falecido),
regra, todavia, restrita a quantias residuais que não foram pagas ao
empregado ou ao servidor em virtude de seu falecimento. [...]
Em assim sendo, tenho que o Tribunal de origem deu a correta

interpretação aos artigos apontados como violados quando reconheceu que os
valores relativos ao FGTS e PIS-PASEP depositados em nome da falecida
pertencem, exclusivamente, a seu filho menor, único habilitado ao tempo de sua
morte como dependente perante a Previdência Social.
De se ressaltar, por oportuno, que a decisão a que chegou o Tribunal
de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça que
em situações similares assim decidiu:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
CRÉDITOS
TRABALHISTAS
DE
VALOR
ELEVADO.
NÃO
INCIDÊNCIA DA LEI N° 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A
PARTILHAR.
PROCESSAMENTO
NO
INVENTÁRIO.
PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ.
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. "A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de
levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular
do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois
pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência;
(b) inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp 1537010
/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2016
7/2/2017
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.625.836/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2019
25/10/2019
grifo acrescido.

DIREITO DAS SUCESSÕES E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. NÃO RECEBIMENTO PELO FALECIDO EM
VIDA. ALVARÁ JUDICIAL. LEIS N. 6.858/80 E 7.713/88. EXIGÊNCIA
DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CABIMENTO.
1. A Lei n. 6.858/80 pretendeu desburocratizar o levantamento de
pequenos valores (até quinhentas OTNs), não recebidos pelos seus
titulares em vida, valendo-se, para tanto, de critério objetivo, qual seja,
a condição de dependente inscrito junto à Previdência Social e a
inexistência de outros bens a serem inventariados.
2. Assim, os valores relativos a restituições de imposto de renda não
recebidos pelo falecido em vida, observado o teto legal, devem ser
levantados pelos dependentes habilitados junto a Previdência Social,
nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei n. 6.858/80.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.085.140/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) grifo acrescido.
7/6/2011
17/6/2011

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. ÚNICO DEPENDENTE CADASTRADO JUNTO
AO INSS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo
entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ; " O montante do
crédito que o falecido tinha junto ao Fundo PIS/PASEP, não recebido
em vida, deve ser liberado aos respectivos dependentes, assim
considerados aqueles habilitados perante a Previdência Social,
independentemente de inventário ou arrolamento.".(CC 36.332/SP,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJ
, p.
09/11/2005
30/11/2005
144). Incidência da Súmula 83 do STJ, no presente caso.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.132.255/MG, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2017
13/12/2017
grifo acrescido.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48256347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:38
Código de Controle do Documento: 5e2d94ca-6ae0-4fd2-a719-de29689bcf7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.123.662 / SP
Número Registro: 2023/0218352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011704820218260650 1001170482021826065050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R DOS S C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: MARIA CELINA D ́ARRUDA MONICE - SP110751
RECORRIDO
: L G S G S
ADVOGADO
: MARCELO PASSIANI - SP237206
INTERES.
: L M M DE S - SUCESSÃO
INTERES.
: P G C (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 53d8ce14-ef59-4fe0-9544-bb90b61f0772

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 53d8ce14-ef59-4fe0-9544-bb90b61f0772